Tribunal: STF
Processo: HC 108654
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. Não é inepta a denúncia que bem individualiza as condutas, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do CPP.



    2. Não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência dos Pacientes.



    3. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional, que só deve ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em tese.



    4. Tem-se, nos autos, que o Relator do Habeas Corpus n. 160.525 no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, para negar seguimento àquela ação, realmente não apreciou a questão da alegada falta de justa causa, restringindo-se a assentar que aquela ação seria repetição do Habeas Corpus n. 144.052. Houve, então, exame equivocado da causa de pedir.



    5. Ordem parcialmente concedida para cassar a decisão proferida pelo Relator do Habeas Corpus n. 160.525, Ministro Mussi, determinando que o Superior Tribunal de Justiça aprecie, se for o caso, o mérito da impetração.